Tribunal: TJSP
Processo: 1502075-58.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006),
I. Caso em Exame
Sentença condenatória por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c/c § 4o, da Lei 11.343/06, a 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006),
I. Caso em Exame
Sentença condenatória por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c/c § 4o, da Lei 11.343/06, a 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa apelou, buscando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio de auto de flagrante, laudos periciais e depoimentos de policiais, que relataram a apreensão de drogas e a confissão do réu sobre a traficância.
4. A defesa não apresentou provas suficientes para desqualificar os depoimentos dos agentes da lei, que foram considerados coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas consistentes e depoimentos de policiais.
2. A desclassificação para uso pessoal foi considerada inviável diante das circunstâncias do flagrante.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c § 4o; CP, art. 68, art. 59; Súmula Vinculante no 59 do STF.
Jurisprudência Citada:
AgReg no AREsp no 2.703.590/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 17.12.2024; AgReg no AREsp no 1.718.143/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 11.5.2021; HC n. 477.171/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 13.11.2018; Apel. Criminal n. 1501620-46.2021.8.26.0548, rel. Fátima Gomes, j. em 9.3.2023.